Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. AFASTAMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO.
1. A causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 somente deve ser aplicada quando o acusado é primário, não possua antecedentes e não haja prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. No caso, o réu possui ação penal em curso, o que inviabiliza a aplicação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por demonstrar a sua dedicação à atividade criminosa.
2. Recurso conhecido e provido.